Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.

3. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.

4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.